Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO PASSAGEIRO. NEGATIVA DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA. ABUSIVIDADE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não obstante a natureza consumerista da relação contratual, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações. A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tenha acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilhança das alegações do consumidor, como é o caso dos autos.
2. No caso, os recorrentes não comprovaram minimamente que o embarque do voo de ida foi encerrado antecipadamente, tampouco que estavam no portão de embarque a tempo de realizar o procedimento de entrada na aeronave. Assim, não ficou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrida apta a configurar sua responsabilidade civil, mas sim a culpa exclusiva dos consumidores, por não se apresentarem para embarque em tempo hábil (CDC, Art. 14, § 3o, II).
3. Por outro lado, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação do enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados (REsp no 1.699.780/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017).
4. Constatada a prática abusiva descrita, é imperativa a indenização pelo dano material decorrente do cancelamento do trecho de volta, consistente no valor despendido pelos consumidores para aquisição de novas passagens. Quanto ao valor devido, como não há individualização dos preços das passagens de ida e de volta no recibo de pagamento, deverá ser considerada a metade do valor pago pelos autores pelas passagens. O pagamento deverá ocorrer na forma simples, uma vez que não se trata de cobrança indevida.
5. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pelos recorrentes, o cancelamento da passagem de volta não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a aquisição de novos bilhetes aéreos. Na verdade, cuida-se de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade dos recorrentes.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento em favor dos recorrentes da quantia de R$ 2.479,05 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários.